Tribunal: STF
Processo: HC 68913
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-11-05
Data de publicação: 1991-11-05

Ementa:
REVELIA - PRISÃO DO ACUSADO - NULIDADE. A prisão do  acusado
mostra-se  relevante  quando  antecede  a  decretação   da   revelia.
Sendo-lhe posterior, descabe  falar  em  nulidade  que,  de  qualquer
forma, não prescinde da demonstração de que o  ato  praticado  causou
prejuizo a defesa. O simples fato de, ante  o  silencio  do  defensor
constituido, haver sido designado  defensor  dativo  faz  presumir  a
inexistência do gravame - inteligencia dos artigos 261,  360,  366  e
563, todos do Código de Processo Penal.